Tribunal: TJDFT
Processo: 0738200-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Carece de interesse recursal o agravante que visa desconstituir multa não imposta na decisão atacada.
2. As verbas de caráter indenizatório recebidas pelo alimentante não integram a base de cálculo da prestação alimentícia. Precedentes.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.